Tribunal: TJMT
Processo: 1055713-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055713-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMAR PIRES FRANCISCO - CPF: 009.825.961-03 (APELANTE), SANDRO HEBER KMET - CNPJ: 12.900.541/0001-55 (APELADO), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINA KUHN - CPF: 358.359.071-68 (ADVOGADO), NAZIRA THAIS DE ALMEIDA DAUD - CPF: 005.597.911-43 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE E DA TITULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO REGISTRO JUNTO AO DETRAN. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, formulado pelo apelante, antigo proprietário de veículo Ford/Fiesta. O recorrente alegou ter transferido a posse do bem ao apelado como parte do pagamento na aquisição de outro veículo, cabendo a este último a regularização da titularidade junto ao DETRAN/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve a efetiva tradição do veículo Ford/Fiesta ao apelado, configurando a transferência da posse e da obrigação de regularização da titularidade; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade solidária do alienante prevista no artigo 134 do CTB deve ser mitigada diante da comprovação da tradição; (
iii
) determinar se a omissão do apelado em promover a transferência do veículo configura dano moral passível de indenização e se há culpa concorrente do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabendo-lhe demonstrar a tradição do bem. No caso, a documentação juntada e a prova testemunhal corroboram a alegação do apelante de que houve a entrega do veículo e do respectivo Certificado de Registro de Veículo (CRV) assinado em branco.

O artigo 185 do Código Civil dispõe que a tradição transfere a posse do bem, caracterizando a efetivação do negócio jurídico. A prova nos autos confirma que o veículo foi entregue ao apelado em 06/03/2012, atribuindo-lhe a obrigação de regularização da titularidade.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal relativiza a responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB quando demonstrada a tradição do veículo, transferindo ao adquirente a responsabilidade por eventuais infrações e débitos após a entrega do bem.

A omissão do apelado em promover a regularização da titularidade do veículo expôs o apelante a constrangimentos, incluindo a cobrança indevida de tributos e multas, configurando dano moral passível de indenização.

No entanto, a ausência de comunicação da venda ao DETRAN pelo apelante caracteriza culpa concorrente, influenciando na fixação do quantum indenizatório, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da tradição do veículo transfere a posse ao adquirente e o obriga a regularizar a titularidade junto ao órgão competente, afastando a responsabilidade do alienante pelos débitos e infrações posteriores.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB pode ser mitigada quando demonstrada a efetiva alienação e entrega do bem ao comprador.

A omissão do adquirente em promover a transferência do veículo configura dano moral ao antigo proprietário, sendo devida indenização compensatória.

A culpa concorrente do alienante, por não ter comunicado a venda ao DETRAN, atenua o valor da indenização, que deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 185; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
452332/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.03.2014; TJMT, N.U 1000295-45.2021.8.11.0020, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023; TJMT, N.U 1008294-54.2019.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.576789-0/001, 18a Câmara Cível, j. 11.05.2021

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto
por
Gilmar Pires Francisco
contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de alienação de veículo c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
no

1055713-36.2020.8.11.0041
, proposta em face de
Sandro Heber
Kmet
- ME.

Em síntese, aduz
que firmou contrato de compra e venda com o apelado,
do
automóvel
VW/Gol Total Flex,
pelo valor total de R$21.500,00

e como parte do pagamento
, deu a entrada de R$5.500,00 por meio da
entreg
a do
veículo Ford/Fiesta, placa JYY2359
e o restante de R$16.50000 foi financiado. Assegura que ajustaram a obrigação do apelado em
transferir a titularidade d
o For/Fiesta
para seu nome junto ao DETRAN/MT
.

Diz que o apelado deixou de cumprir sua obrigação
,
o que culminou
na manutenção de débitos de IPVA, licenciamento e multas vinculados ao nome do apelante
no valor de valor de R$ 1.347,23
,

cuja omissão
caracteriza dan
os morais
a ser indenizado.

Alega
que a proposta de financiamento anexada aos autos comprova que a entrada de R$ 5.500,00 corresponde
a entrega do
veículo Ford/Fiesta
, cuja negociação
ocorreu na garagem do apelado,
com a
entrega do documento de transferência em branco e assinado.

Afirma que a prova testemunhal confirma a tradição do veículo, tornando indevida
o entendimento da
sentença que afastou sua alegação de alienação do bem.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a alienação do veículo Ford/Fiesta ao apelado, determinando a sua transferência junto ao DETRAN/MT, a assunção dos débitos incidentes a partir da data da transação, bem como a condenação do apelado ao pagamento de danos morais
e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado
SANDRO HEBERT KMET
–
ME
,
nega
a existência do negócio envolvendo o veículo Ford/Fiesta e reconhece apenas que realizou a venda financiada do veículo VW Gol ao apelante, cuja entrada no negócio foi paga em espécie, e que o veículo Ford/Fiesta foi deixado na garagem para ser vendido a um terceiro, sem sua ingerência. Argumenta, ainda, que, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a comunicação da venda de um veículo é responsabilidade exclusiva do proprietário anterior, ou seja, do apelante. Requer o desprovimento do recurso (
id 262273371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na verificação da efetiva transferência da posse e da titularidade do veículo Ford/Fiesta ao apelado, no contexto de uma transação comercial envolvendo a troca parcial do referido bem como parte do pagamento de outro veículo, um VW/Gol.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

No presente caso, incumbia ao apelante demonstrar que houve a tradição do bem (entrega efetiva do veículo ao apelado) e a alienação correspondente, configurando a transferência da posse e, consequentemente, a obrigação do apelado de promover a regularização junto ao órgão competente.

O apelante apresentou prova documental e testemunhal consistente para corroborar sua alegação.

A proposta de financiamento anexada aos autos demonstra que o valor de entrada do negócio foi de R$ 5.500,00, sem qualquer comprovante de pagamento em espécie. Isso indica que o pagamento foi realizado mediante a entrega do veículo Ford/Fiesta, conforme alegado.

Além disso, a prova testemunhal revelou-se convergente e uníssona em confirmar a transação.

Assim se diz, porque a testemunha Nazira Thais de Almeida Daud afirmou ter presenciado a entrega do documento de transferência do veículo (CRV) assinado em branco, prática comum em negociações dessa natureza, com o objetivo de facilitar a transferência direta ao comprador final
(id 262273362 - mídia digital 00:05:40 segundos).

Do exposto, entende-se que o apelante cumpriu o seu ônus probatório ao apresentar evidências que demonstram a tradição do veículo.

Por outro lado, caberia ao apelado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do apelante.

Assim, ao negar a alienação do veículo, deveria demonstrar, por meio de provas concretas, que a posse permaneceu com o apelante ou que a transação foi distinta da relatada. Contudo, o apelado não produziu provas suficientes para afastar a versão do apelante.

De acordo com o artigo 185 do Código Civil, a tradição do bem caracteriza a transferência da posse e a concretização do negócio jurídico:

"Salvo disposição em contrário, a tradição da coisa móvel transfere a propriedade, independentemente de título translativo."

Embora o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) imponha ao alienante a obrigação de comunicar a transferência da propriedade ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente por infrações posteriores,
a jurisprudência tem relativizado essa responsabilidade, especialmente quando demonstrada a efetiva alienação e tradição do veículo.

No presente caso, as evidências demonstram que a posse foi transferida ao apelado em 06/03/2012, com a entrega do CRV assinado.

Dito isso, a omissão do apelado em promover a transferência junto ao DETRAN/MT caracteriza descumprimento de sua obrigação como adquirente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que, uma vez comprovada a tradição, a responsabilidade pelos débitos e infrações incidentes sobre o veículo após a entrega recai sobre o adquirente:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA. PRECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O cerne da controvérsia reside na existência de responsabilidade do antigo proprietário do automóvel em relação à infração cometida após a sua venda quando a transferência não é comunicada ao Detran. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem. Precedentes 3. Verifica-se que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie, não podendo se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
452332/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.03.2014)

De igual modo, este Tribunal tem decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB) – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova e
a
revelia do réu impõe o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado. “É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.” (N.U 1000295-45.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023). As circunstâncias peculiares da lide não revelam violação a direito da personalidade do consumidor a ensejar dano moral, uma vez que é também obrigação legal do vendedor comunicar a venda do veículo ao DETRAN.” (N.U 1008642-92.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 18/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – MATÉRIA QUE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTABULADO ENTRE AS PARTES - NÃO TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE COMUNIÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO VENDEDOR – ART. 134 DO CTB – INTERPRETAÇÃO MITIGADA – RECURSO DESPROVIDO.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB pode ser mitigada, afastando-se a obrigação de o antigo proprietário arcar com os débitos do veículo, ante a alienação e tradição do bem, cujas dívidas posteriormente apuradas não derivam de atitude do vendedor, mas sim da omissão do comprador que não o transferiu junto ao DETRAN dentro do prazo legal.” (N.U 1008294-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 22/07/2024)

Assim, reconhece-se que compete ao apelado regularizar a titularidade do Ford/Fiesta junto ao DETRAN/MT, bem como assumir os débitos incidentes sobre o veículo a partir da data da transação (06/03/2012 - id 262272831).

Por fim, importante considerar que a conduta do apelado causou dano moral ao apelante, antigo proprietário, porquanto exposto a constrangimentos desnecessários em razão do não pagamento de taxas e de impostos.

O dano moral se caracteriza pela violação dos direitos da personalidade, que no caso decorre da inscrição indevida do apelante como devedor de tributos e multas, além do risco de responder judicialmente por infrações praticadas por terceiros.

No entanto, considerando que o apelante também deixou de cumprir seu dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito, conforme previsto no artigo 134 do CTB, reconhece-se a existência de culpa concorrente. Essa circunstância não afasta a responsabilidade do apelado, mas influencia na fixação do quantum indenizatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR AO DETRAN - CULPA CONCORRENTE - MITIGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA.

Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, necessário se faz a prova do dano suportado pelo pretendente à indenização, a culpa ou dolo do agente e o nexo causal entre o dano objeto de ressarcimento e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade. - Há dano moral a ser ressarcido se aquele que adquire um automóvel não promove a sua transferência, expondo o anterior proprietário a riscos e constrangimentos em razão do não pagamento dos impostos, taxas e multas. - Se o vendedor também não comunica a venda do automóvel ao órgão de trânsito, está violando dever legal que lhe é imposto e concorre para que os danos lhe possam ocorrer. - A existência de culpa concorrente não isenta o infrator do dever de indenizar, influenciando apenas nos parâmetros de fixação do valor da indenização. - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que o respectivo quantum não propicie o enriquecimento sem causa do recebedor, bem como não se mostre irrisória a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.576789-0/001, Relator (a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2021, publicação da sumula em 12/ 05/ 2021)"

Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando uma compensação justa sem gerar enriquecimento sem causa.

No presente caso, considerando a culpa concorrente das partes e a extensão do dano suportado pelo apelante, entende-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequada para cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
para d
eterminar que o apelado proceda à regularização da titularidade do veículo Ford/Fiesta junto ao DETRAN/MT
, bem assim r
econhecer a responsabilidade do apelado pelos débitos incidentes sobre o veículo a partir de 06/03/2012
e, por fim, c
onden
á-lo
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a existência de culpa concorrente
. Por fim, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor d
a condenação (artigo 85, §2o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025